Tribunal: TJES
Processo: 0004039-33.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004039-33.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JOEL SILVA e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

2- A
s alegações da Embargante demonstram apenas o seu inconformismo com o acórdão e a tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento.

3-
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, o recurso de Embargos de Declaração em julgamento impugna Acórdão (
ID 7776965
) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, cuja ementa peço vênia para transcrever:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA – ÔNUS DA PROVA – CULPA EXCLUSIVA DO PRIMEIRO REQUERIDO – MANTIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXCLUÍDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MULTA POR AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de provas desnecessárias à formação do convencimento do Magistrado. 2- Caso em que no dia 19/04/2015, por volta das 14 horas e 30 minutos, o segurado da Requerente trafegava em seu veículo quando foi atingido pelo veículo conduzido pelo primeiro Requerido, após este invadir a contramão da direção ao executar manobra irregular na via. Em razão do acidente, a Requerente indenizou integralmente os danos sofridos pelo veículo segurado e, por conseguinte, se tornou sub-rogada nos direitos para propor a presente ação regressiva. 3- Considerando que o primeiro Requerido trafegava com seu veículo na contramão da direção no momento da colisão, constata-se a sua culpa para a ocorrência do sinistro, porquanto foi imprudente ao descumprir com os deveres de cautela no trânsito, existindo evidente nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo veículo segurado. 4- Hipótese em que a parte Autora não conseguiu se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia, consistente em demonstrar a ausência de sua culpa para a ocorrência do acidente ou a existência de culpa do condutor do veículo segurado pela Seguradora/Apelada ou de terceiros. 5- Segundo a súmula nº 132 do Superior Tribunal de Justiça, “a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”. 6- Os Requeridos comprovaram a transação do veículo através do contrato de compra e venda celebrado no dia 31/03/2015, ou seja, em período anterior ao acidente, de modo que o segundo requerido é, de fato, parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto o primeiro Requerido era detentor da propriedade do veículo na data do sinistro, se mostrando irrelevante a ausência da comunicação da venda do veículo ao Detran ou do reconhecimento de firma da venda à época. 7- Na data em que a Seguradora ajuizou a presente demanda, os Requeridos ainda não haviam realizado a comunicação da venda do veículo ou procedido com a transferência administrativa, aspectos que justificam a indicação do segundo Requerido para integrar o polo passivo da ação. Nessa linha de raciocínio, é de se constatar que a Seguradora não deu causa à instauração do processo em relação ao segundo Requerido, não devendo arcar com os honorários sucumbenciais fixados no Juízo a quo.n8- O Código de Processo Civil – CPC, nos termos do art. 334, §8°, estabeleceu a aplicação de multa em caso de ausência injustificada à audiência de conciliação, mas nada dispôs sobre a incidência de penalidade em decorrência do não comparecimento em audiência de instrução de julgamento, o que denota a ilegalidade da condenação da Seguradora no pagamento da referida multa, pois ausente previsão legal, motivo pelo qual deve ser afastada. 9- Recurso do Requerido conhecido e desprovido. 10- Recurso da Seguradora conhecido e parcialmente provido.

N
as razões recursais de
ID 8091407
, o Embargante aduz, em síntese, que o

Acórdão é obscuro e contraditório, pois a produção de prova pericial seria “
crucial para esclarecer se em uma distância normal e velocidade compatível com a via, o veiculo conseguiria parar nas mesmas condições em que se encontrava a via, ou seja, em obras e cheia de britas e buracos
”.

Além disso, afirma que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade, pois “
ao invés de aceitar a exclusão do Segundo Requerido, conforme disciplina o §1º, art. 339, do CPC3, a Embargada preferiu prosseguir com a demanda em face do mesmo, se sujeitando as penalidades previstas no parágrafo único, art. 338, do CPC”
, de modo que sustenta a necessidade de condenação da Requerente/Embargada em honorários de sucumbência em razão da previsão constante no referido dispositivo legal.

Da leitura do Acórdão recorrido observa-se que não há que se falar nos referidos vícios.

Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Em relação ao primeiro ponto, apesar de alegar a existência de contradição e obscuridade, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este egrégio Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento dos Embargos de Declaração, os quais somente são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material eventualmente existentes no Acórdão.

Nessa perspectiva, embora o Embargante sustente a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento da perícia técnica requerida com o objetivo de apurar se realmente era possível evitar o sinistro nas condições em que a pista se encontrava na data do ocorrido, verifica-se que o Acórdão se manifestou, com clareza e coerência, sobre a inexistência da referida nulidade, pois o Julgador primevo, enquanto destinatário final da prova, fundamentou sua decisão entendendo pela imprestabilidade da prova pericial naquele contexto, nos seguintes termos:

“A Constituição da República (art. 5º, LV, LVI) estabelece que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” e que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.

[...]

De fato, as partes possuem a garantia constitucional do contraditório e ampla defesa. Entretanto, o exercício de tal garantia não importa na obrigatoriedade de deferimento de provas inúteis ou meramente protelatórias, como disposto no CPC:

[...]

Desse modo, cabe ao juiz, na condição de destinatário final da prova, definir a necessidade de sua produção de acordo com as peculiaridades de cada caso. Neste sentido:

[...]

In casu, o Julgador primevo, no despacho de fl. 175, entendeu que a prova pericial não seria apta a alterar a situação probatória do feito, porquanto o local do acidente já teria sido modificado, não se adequando aos objetivos pretendidos pelos Requeridos, motivo pelo qual indeferiu a produção da prova requerida apresentando os fundamentos para sua decisão, senão vejamos:

‘Defiro as provas requeridas as fls. 135/136, com exceção da prova pericial, tendo em vista que da data do acidente até os presentes dias, o local já foi modificado, pois segundo informação dos autos, a estrada à época, estava em reforma, e, de acordo com os quesitos apresentados as fls. 137, o que pretende o requerido é informação quanto a situação da via a época, o que pode ser suprida pela prova testemunhal e documental’ (fl. 175).

Assim, REJEITO A PRELIMINAR de cerceamento de defesa” (ID 7776965).

Já em relação à alegação de vícios decorrentes de suposta ausência de condenação da Seguradora/Requerente nos honorários advocatícios de sucumbência, porquanto a sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do segundo Requerido, é preciso esclarecer que tal condenação havia sido estabelecida pelo MM. Juiz
a quo
no patamar máximo, mas foi excluída no acórdão por considerar que a Seguradora não tinha conhecimento da transferência do veículo à época do ajuizamento, não havendo que se falar em omissão sobre o tema. Vejamos:

“Prosseguindo, a Seguradora alega, subsidiariamente, “na hipótese de negar provimento ao presente recurso de apelação quanto ao reconhecimento da legitimidade passiva do 2° Apelado, requer-se, então, a reforma da sentença no tocante a apelação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista o demandado ter dado causa ao ajuizamento da ação”.

De fato, além do princípio da sucumbência, previsto no art. 85, caput, do Código de Processo Civil – CPC, há que se atentar para o princípio da causalidade, devendo os custos inerentes ao processo serem suportados por aquele que ocasionou a instauração da lide.

No caso em tela, na data em que a Seguradora ajuizou a presente demanda, os Requeridos ainda não haviam realizado a comunicação da venda do veículo ou procedido com a transferência administrativa, aspectos que justificam a indicação do segundo Requerido para integrar o polo passivo da ação.

Nessa linha de raciocínio, é de se constatar que a Seguradora não deu causa à instauração do processo em relação ao segundo Requerido, não devendo arcar com os honorários sucumbenciais fixados no Juízo a quo.” (ID 7776965).

Assim, constata-se que todas as questões das quais o acórdão deveria ser manifestar foram devidamente abordadas, com clareza e coerência.

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Nesse sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que

“
Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual
”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, o voto exarado pelo douto relator.